Tribunal: STF
Processo: ARE 1492814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FISCAL E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DETRIBUTOS (GDFIAT). NATUREZA PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO EM PAUTA. PREVISÃO NORMATIVA DE QUE O PAGAMENTO É CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE METAS POR PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº 3.920/11 DE JUAZEIRO DO NORTE. DECRETO MUNICIPAL Nº 177/2015. NÃO DEMONSTRADO PELO AUTOR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO SEDESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. O art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.920/11 e o art. 3º do Decreto Municipal nº 177/2015, ambos de Juazeiro do Norte/CE, preveem expressamente que o pagamento da Gratificação de Desempenho Fiscal e Incremento da Arrecadação de Tributos (GDFIAT) está condicionado ao cumprimento de certas metas por parte do servidor público, de tal forma que a mesma possui natureza propter laborem, o que significa que está vinculada ao desempenho de atividades específicas pelo servidor público.



    2. In casu, considerando que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos, previstos no art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.920/11 e no art. 3º do Decreto Municipal nº 177/2015, recaía sobre o autor – haja vista tratarse de fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC/15 – há que se concluir que, ante a ausência de provas, o apelo do recorrente não merece prosperar, devendo a sentença de improcedência ser mantida.



    3. Recurso conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente